Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
apelação cível. direito PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. sentença anulada.
1. A sentença que não se manifesta quanto a um dos pedidos formulados na petição inicial qualifica-se como citra petita, devendo ser anulada.
2. Apelação provida.